Tribunal: TJDFT
Processo: 0005601-39.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005601-39.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMBEV S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Processo Civil prevê expressamente no artigo 932, a possiblidade de não conhecimento do recurso inadmissível pelo Relator, não caracterizando qualquer nulidade ou violação ao Princípio da Colegialidade. 3. Não merecem conhecimento, por incorrer em inovação recursal, embargos de declaração que pretendam modificar pontos não impugnados quando da análise do apelo, o que violaria o contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio da unicidade recursal. 3.2. A menção, na fundamentação do acórdão, a matéria não impugnada pela apelação não autoriza oposição de embargos com pedido de efeitos infringentes em relação a esse ponto. 4. Preliminares de ausência de impugnação específica e de afronta ao princípio do colegiado rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 932, inciso III, e 1.024, ambos do CPC, sustentando que os embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 48126669 deveriam ter sido julgados por meio de decisão colegiada, e não monocraticamente. Requer, desse modo, o retorno dos autos à turma julgadora, a fim de que seja proferida nova decisão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIII e LIV, da Constituição Federal, aduzindo violação aos princípios do juiz natural, devido processo legal, contraditório e acesso à justiça, repisando, ademais, os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA, OAB/DF no 21.445. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 932, inciso III, e 1.024, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, a questão da sucumbência foi discutida no acórdão que julgou o apelo de ID 48126669, integralizados após análise dos embargos de declaração opostos pela AMBEV pelo acórdão de ID 51171266. Não é possível em face desse acórdão o Distrito Federal tentar rediscutir a questão da sucumbência, alegando erro nos registros fiscais. Deveria ter impugnado o primeiro acórdão, não o tendo feito, preclusa sua oportunidade. Diversamente do que alega, mesmo questões de matéria pública precluem quando analisadas, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Para mais, sucumbência e valor de honorários advocatícios não podem ser considerados de ordem pública. Nesse contexto, verificou-se que o recurso não se encontrava apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto do pedido de aclaratórios está preclusa” (ID 57680038). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por seu turno, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário no que tange à alegada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIII e LIV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003